Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCOMITANTES. CONSTATADA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO. FATURA. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVADO.
1. Concede-se a tutela de urgência quando a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil.
2. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, havendo prévia autorização para o débito automático.
3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085 submetido ao rito dos recursos repetitivos), enquanto perdurar a autorização do mutuário, será licito os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que utilizadas para recebimento de salários, sem a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência.
5. O simples pedido de cancelamento de débito automático de fatura de cartão de crédito ou mesmo de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito.
6. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida, no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, é devida a concessão de medida liminar em seu favor, para determinar a suspensão imediata dos descontos não autorizados.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.